Tribunal: TJSP
Processo: 1000945-89.2020.8.26.0447
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Morte por atropelamento em rodovia – Pedidos de reparação material e moral – Ação julgada improcedente – Laudo toxicológico positivo para álcool etílico no sangue do falecido – Risco assumido de forma deliberada – Fatalidade inevitável – Culpa exclusiva da vítima – Manutenção da sentença – Aplicação do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Morte por atropelamento em rodovia – Pedidos de reparação material e moral – Ação julgada improcedente – Laudo toxicológico positivo para álcool etílico no sangue do falecido – Risco assumido de forma deliberada – Fatalidade inevitável – Culpa exclusiva da vítima – Manutenção da sentença – Aplicação do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal – Impossível estender às cegas o risco integral que se extrai da responsabilidade objetiva do Estado – Nexo de causalidade rompido – Apelação não provida.